Tribunal: TJMT
Processo: 1046760-78.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046760-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS
.
RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL.
AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE A SITUAÇÃO
.
DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELO SERVIÇO PRESTADO
.
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO.
VALOR ARBITRADO READEQUADO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando quantia a ser corrigida monetariamente, com incidência de juros de mora desde a citação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se o
julgamento antecipado da lide
configura cerceamento de defesa; (
ii
) se houve negativa de prestação jurisdicional por suposta omissão na análise de teses recursais; (
iii
) se a fixação dos honorários
mostra-se
válida diante da rescisão unilateral do contrato, dos termos de quitação e da atuação efetiva do advogado.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em elementos suficientes para o convencimento do juízo, sendo legítimo o indeferimento de prova oral considerada irrelevante.

4. A sentença apreciou de forma adequada os pontos controvertidos, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.

5. O banco não comprovou a quitação integral dos honorários. Os termos apresentados possuem conteúdo genérico
.

6. A rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das ações justifica o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB, garantindo remuneração proporcional ao serviço prestado.

7. O valor fixado na origem mostrou-se excessivo diante da ausência de comprovação de atos complexos ou de impacto direto no desfecho das causas. Reduz-se o montante, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Os juros moratórios incidem desde a citação, conforme os
arts
. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários arbitrados.

Tese de julgamento:
“
1.
Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova se dá com base na suficiência dos elementos constantes dos autos, conforme o art. 355, I, do CPC. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com
cláusula de êxito permite o arbitramento de honorários na ausência de previsão específica para essa hipótese. 3. Termos de quitação genéricos e restritos a determinados períodos não afastam o direito à remuneração proporcional, desde que demonstrada a efetiva atuação do advogado nos feitos indicados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002,
arts
. 421, 421-A, 422, 405; CPC,
arts
. 355, I; 240; EOAB, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.02.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.04.2020; TJMT, Apelação Cível 1039606-09.2023.8.11.0041, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da
8
ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos de ação de arbitramento de honorários proposta
por
Galera Mari e Advogados Associados
,
em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo que o escritório prestou serviços advocatícios em
cinco
ações judiciais distintas
,
de números
7003240-47.2018.8.22.0004, 0012478-05.2010.8.22.0001,
0000319-42.2012.8.11.0041, 0004650-04.2011.8.11.0041 e 1008148-98.2017.8.11.0003,
até a data da revogação unilateral dos respectivos mandatos em novembro de 2020. Em consequência, com base no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, arbitrou os honorários advocatícios em R$
25
.000,00, valor fixado de forma global,
juros de mora mediante taxa SELIC,
com
incidência a partir da citação, deduzido o IPCA
, e, a
partir da sentença,
apenas
a SELIC
(id.
291874407
).

O banco
apelante alega, preliminarmente: (i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova essencial
; e (
ii
)
negativa de prestação jurisdicional, por não ter o juízo analisado todas as teses apresentadas na contestação
.
No mérito,
sustenta que
a sentença desconsiderou cláusulas contratuais expressas, especialmente a que condiciona o pagamento de honorários ao efetivo recebimento de valores pelo contratante, e que não houve pedido de revisão contratual na inicial. Defende que os serviços foram quitados conforme distrato, sendo indevido novo pagamento por etapas não concluídas. Alega, ainda, inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB, ausência de benefício econômico, enriquecimento
indevido do recorrido e necessidade de alteração do marco inicial dos juros para a data da sentença
(id.
291874418
).

O apelado apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
apelante
sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em análise, a sentença foi devidamente fundamentada, destacando-se
desnecessidade de instrução probatória
em razão da natureza da controvérsia, o que justificou
o julgamento antecipado da lide
.

A controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais já constantes dos autos. Não havia, portanto, necessidade de dilação probatória. Ademais, como destinatário da prova, o magistrado possui discricionariedade para indeferir aquelas que julgar irrelevantes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022)

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo banco.

VOTO – PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O banco alega negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão quanto às teses levantadas nos embargos de declaração, em violação ao art. 1.022, II, do CPC. A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A sentença examinou de forma suficiente os elementos essenciais à controvérsia, com apreciação do contrato, da alegada quitação e da jurisprudência aplicável. A ausência de resposta expressa a cada argumento não compromete a validade da decisão, desde que esta esteja adequadamente fundamentada, como ocorre no caso.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.”

(
AgInt
no
AREsp
2.476.958/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025)

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central diz respeito à validade do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença,
questionada pelo apelante com base na violação ao contrato, ausência de êxito nas ações, quitação dos valores já pagos e enriquecimento indevido da parte autora
.

O banco defende a aplicação integral do contrato firmado entre as partes, alegando ausência de pedido de revisão ou anulação de
cláusulas. A controvérsia, no entanto, não diz respeito à validade do ajuste, mas à omissão quanto à hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das ações.

A cláusula 17.6 prevê que, em caso de rescisão, será devida à contratada a quantia a que “eventualmente
fizer
jus”, limitada aos serviços concluídos, com perda do direito sobre os demais. Ao romper o vínculo, o banco inviabilizou a finalização das etapas e o recebimento da remuneração vinculada ao êxito.

A remuneração contratual está vinculada ao período de vigência, sem previsão específica sobre a forma de pagamento em caso de rescisão com processos pendentes. Diante dessa lacuna, incide o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial quando inexistente cláusula expressa ou quando for inviável aplicar a forma ajustada de remuneração.

O apelante sustenta que a intervenção judicial seria incabível por se tratar de ato jurídico perfeito, com fundamento nos
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

Embora a força obrigatória dos contratos seja regra basilar, ela não é absoluta. O próprio art. 421-A, III, reconhece a possibilidade de revisão judicial em caráter excepcional e limitado, como ocorre na hipótese em análise.

Não se busca modificar cláusulas pactuadas, mas suprir lacuna quanto à remuneração devida diante da rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da conclusão das ações. Trata-se de assegurar o equilíbrio contratual, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir,
estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

[...]“
A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional
.”[...]
(N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

Trata-se, portanto, de medida que assegura remuneração proporcional aos serviços prestados, em conformidade com a função social do contrato prevista no art. 421 do Código Civil.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (id. 291874390), os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão das ações mencionadas na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE
ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Quanto ao valor arbitrado, o banco requer sua redução, alegando ausência de comprovação do resultado das ações indicadas e risco de enriquecimento sem causa.

Conforme consta dos autos, o escritório atuou
nas demandas
de
nsº
7003240-47.2018.8.22.0004, 0012478-05.2010.8.22.0001, 0000319-42.2012.8.11.0041,

0004650-04.2011.8.11.0041 e 1008148-98.2017.8.11.0003
, todas ajuizad
a
s
em nome do
banco apelante
, com atuação substancial do apelado até a revogação unilateral do mandato em 19/11/2020.

Essas demandas envolvem ações de execução,
todas
ajuizadas
entre 2010 e
201
8
, nas quais o escritório atuou até a rescisão unilateral do contrato, em novembro de 2020. Nesse período, elaborou peças, acompanhou os autos, apresentou requerimentos e impulsionou as execuções. Embora não tenha participado das fases finais, é incontroverso que prestou serviços jurídicos efetivos e técnicos, com impacto na condução dos feitos e na formalização dos créditos.

Ainda que as execuções não tenham resultado em recebimento integral, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

“Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de
enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes.
[...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados.

A sentença reconheceu a efetiva prestação de serviços pelo escritório autor
nos cinco

processos
descrit
o
s nos autos, considerando elementos como
o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido
.

Com base nesses critérios, fixou-se a verba honorária no valor de R$
25
.000,00 (
vinte e cinco
mil reais)
, considerando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada processo.

Assim, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, do CPC), porquanto a sentença delineou com clareza os critérios adotados, dentro da moldura estabelecida pelo art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 e pelo art. 85, §
2
º, do CPC
.

Embora o arbitramento observe, em tese, os parâmetros do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, o valor
de R$
25
.000,00 fixado na sentença
,
mostra-se desproporcional à natureza e à extensão do serviço efetivamente prestado. Os próprios fundamentos adotados na sentença
,
notadamente a baixa complexidade das ações
,
evidenciam que a remuneração arbitrada excede os limites da razoabilidade, impondo-se, por isso, sua readequação à luz dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, parte da atuação do escritório já fora remunerada previamente mediante cláusulas contratuais de volumetria. Não há, nos autos, elementos que indiquem a realização de atos de alta complexidade técnica ou esforço desproporcional que justifiquem majoração. Da mesma forma, a quantia arbitrada não pode ser mantida integralmente, sob pena de descompasso com o critério de equilíbrio remuneratório.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO
UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar
excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Diante dessas considerações, e a fim de ajustar o valor à extensão e complexidade do serviço prestado, reduzo a verba honorária para o montante global de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais), quantia que remunera com dignidade o labor exercido e afasta qualquer risco de enriquecimento indevido.

Quanto aos juros moratórios, o apelante sustenta que deveriam incidir apenas a partir da sentença, e não da citação, como fixado na origem. A alegação, porém, não merece acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros incidem desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil, em conjunto com o art. 240 do Código de Processo Civil:

“O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes.” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 899774 SC 2016/0092711-9, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2020)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$
15
.000
,00
(
quinze
mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025